Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703896-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação da execução proposta por IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, deferiu o arresto requerido pelo credor, nos seguintes termos: “a jurisprudência de nosso Tribunal ecoa fortemente no sentido da viabilidade e legalidade da medida, porquanto capaz de, em caso de êxito, proporcionar o seguimento do processo de execução, o qual deve rumar no sentido da satisfação do crédito objeto da demanda. A propósito, cito o seguinte julgado: ‘O Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a agravada.’ (Acórdão n.864122, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 05/05/2015. Pág.: 270).” Nas razões do recurso, a agravante, de início, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, afirmando não reunir condições financeiras para arcar com os custos do processo. No mais, em resumo, explica que foi demandada em ação executiva, na qual se alega que é devedora de duas duplicadas mercantis, no importe superior a R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Destaca que o credor requereu a emenda da inicial para excluir o título executivo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mas o Juízo, quanto ao ponto, não se pronunciou, prosseguindo a execução no valor total e, em cognição sumário, proferiu a decisão ora agravada. Sustenta manifesto equívoco na decisão, porque o arresto somente é autorizado quando o devedor não for localizado, mas que, no caso em exame, a decisão fora proferida após a juntada aos autos da certidão que atesta a citação do devedor. Entende, assim, que “não cabe o deferimento do arresto executório previsto no artigo 830 do CPC, visto que na data do deferimento da medida, a citação da executada, ora agravante, já tinha se concretizado.” Defende que não há, no feito executivo, demonstração do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo que justifique o arresto deferido, especialmente porque o credor agravado não comprovou qualquer indício de tentativa de dilapidação do patrimônio da devedora, ora agravante. Afasta a alegação do credor de que a associação ré estaria em situação de insolvência e aponta fato superveniente para justificar o não pagamento de seus fornecedores. No ponto, explica que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e que firmou contrato com a Secretaria de Saúde do DF para serviço de gestão integrada de leitos de covid em hospitais de campanha, contudo, o repasse das verbas pelo Distrito Federal começou a atrasar e ainda não se consumou em sua totalidade, de modo que a agravante ficou impedida de cumprir as obrigações firmadas com seus prestadores de serviço. Tece considerações a respeito da Lei n. 9.637/1998 e defende que tal fato superveniente deve ser considerado na relação contratual havida entre a agravante e a agravada. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Quanto ao pedido liminar, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. De fato, a partir da análise de elementos juntados tanto ao presente agravo quanto à ação principal n. 0727901-92.2021.8.07.0001, verifica-se que o perigo do dano reside na própria determinação de arresto. Quanto à relevância da argumentação, observa-se que razão assiste à agravante quando alega que não se pode falar em “ausência de localização” da devedora para justificar o arresto deferido, porque a agravante foi efetivamente citada, conforme atesta a certidão de id 111648085 do feito principal. De fato, apesar de a citação ter sido entregue na sede da associação em 21/10/2021, nos termos do documento de id 111648089, somente fora juntada aos autos em 16/12/2021, quando então começa a fluir o prazo de resposta do devedor, mas a decisão ora agravada foi proferida no dia seguinte, 17/12/2021, sem qualquer manifestação sobre o prazo de resposta da associação agravante. Sendo assim, diante de evidências de que a ora agravante foi localizada e citada, não se pode falar em arresto de bens com fundamento no art. 830 do CPC, que autoriza a medida quando o executado não é encontrado. Assim sendo, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, DEFIRO a liminar pleiteada, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator